Tribunal: TJMT
Processo: 0020216-19.2013.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020216-19.2013.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS DA ROCHA TEIXEIRA - CPF: 551.474.961-49 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), LEONIL ARMANDO DE FIGUEIREDO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0020216-19.2013.8.11.0042

RECORRENTE: MARCOS DA ROCHA TEIXEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTE PRONUNCIADO PARA QUE SEJA JULGADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL –INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DUPLICIDADE DE VERSÕES – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação. A exigência de prova plena da autoria delitiva é reservada à fase do Tribunal do Júri.

A existência de indícios suficientes de autoria delitiva inviabiliza a despronúncia ou a absolvição do recorrente, que, por deferência constitucional, devem ser submetidos ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal. Se isolada nos autos, a negativa de autoria não permite a despronúncia do agente. O exame exauriente das peculiaridades fáticas e das múltiplas versões existentes nos autos incumbe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0020216-19.2013.8.11.0042

RECORRENTE: MARCOS DA ROCHA TEIXEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Marcos da Rocha Teixeira em face da sentença de pronúncia proferida pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 20216-19.2013.811.0042, cujos termos determinaram sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incurso nas penas do art. 121,
§2º
, IV c/c art. 29, todos do Código Penal (ID 134589299).

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do recorrente Marcos da Rocha Teixeira, vulgo
Marcão
, imputando-lhe a prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do Código Penal).

Segundo a inicial acusatória, em 20/04/2013, por volta das 02h40, no cruzamento da rua Coronel Barros com a rua Presidente Antônio Cesário de Figueiredo, no bairro Goiabeiras, na cidade de Cuiabá/MT, o recorrente Marcos da Rocha Teixeira, na companhia de outro indivíduo não identificado, utilizando-se de arma de fogo não apreendida e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos em desfavor de
Leonil Armando de Figueiredo
, levando-o a óbito (ID 134589277).

A inicial fundamentou-se nos elementos produzidos no inquérito policial nº 20216-19.2013.811.0042 (Código 358028), notadamente nas informações contidas nos boletins de ocorrência nº 2013.104178 e nº 2013.104170 (ID134589277 – pp. 08/10 e pp. 14 e 15), nos depoimentos de Natalina do Espírito Santo (ID134589277 – pp. 15/18), de Ana Maria Auxiliadora Bispo Figueiredo (ID134589277 – pp. 20/21), nos esclarecimentos do laudo pericial nº 02-06-0857/2013 (ID134589277 – pp. 50/89), no depoimento de Elizabeth Lins de Souza (ID134589277 – pp. 88/90), no termo de exibição e apreensão com duas fotos do recorrente (ID134589277 – pp. 91/92), no laudo pericial nº 1.9067.1.2013.43658-01 (ID134589277 – pp. 106/113), nos depoimentos de Ronaldo de Jesus Bispo Figueiredo (ID134589277 – pp. 114/115), de Celso Juarides da Costa (ID134589277 – pp. 124/125), de Maria de Fátima de Roma (ID134589277 – pp. 126), no auto de reconhecimento de pessoa mediante fotografia realizado pela testemunha Elizabeth Lins de Souza (ID 134589278 – pp. 19/20) e no termo de depoimento aditivo de Elizabeth Lins de Souza (ID 134589278 – pp. 21/23).

A denúncia foi recebida em 17/03/2014 (ID 134589278 – pp. 58/63), o recorrente apresentou resposta à acusação (ID 134589278 – p. 73) e o juízo de primeiro grau designou audiência de instrução (ID 134589278 – p. 78/79), oportunidade onde foram inquiridas as testemunhas Elizabeth Lins de Souza, Natalina do Espírito Santo, Ana Maria Auxiliadora Bispo Figueiredo, Ronaldo Jesus Bispo Figueiredo, Maria de Fátima de Roma e procedido o interrogatório do recorrente.

Em seguida as partes apresentaram alegações finais (ID 134589279 – pp. 129/148 e pp. 150/177) e o juízo pronunciou o recorrente nos termos já mencionados.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso em sentido estrito onde pugnou, em suma, por sua absolvição sumária ou por sua impronúncia (ID 134589280 – pp. 10/134).

As contrarrazões foram pelo desprovimento da irresignação defensiva e consequente submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal Popular (ID 134589287).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento da irresignação (ID 135624162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0020216-19.2013.8.11.0042

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do recorrente Marcos da Rocha Teixeira imputando-lhe a prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP).

Segundo a inicial acusatória, em 20/04/2013, por volta das 02h40, no cruzamento da rua Coronel Barros com a rua Presidente Antônio Cesário de Figueiredo, no bairro Goiabeiras, na cidade de Cuiabá/MT, o recorrente Marcos da Rocha Teixeira, na companhia de outro indivíduo não identificado, utilizando-se de arma de fogo não apreendida e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos em desfavor de
Leonil Armando de Figueiredo
, levando-o a óbito (ID 134589277).

De acordo com o órgão acusador, na data dos fatos, o recorrente e seu comparsa estavam no estabelecimento comercial denominado
Bar Roma
bebendo cerveja, quando a vítima chegou naquele local na companhia da Sra. Elizabeth Lins de Souza. Na oportunidade, o recorrente e a vítima se cumprimentaram com um abraço, demonstrando serem amigos, e sentaram-se juntos com Elizabeth Lins de Souza e o comparsa do recorrente, que permaneceu o tempo todo de capacete.

Em dada oportunidade, o recorrente Marcos da Rocha se levantou, foi até o balcão do bar, onde conversou por aproximadamente 10 (dez) minutos com a Sra. Maria Fátima de Roma, proprietária do estabelecimento. Sublinha que, posteriormente, Maria Fátima passou a demonstrar nervosismo e se negou a vender a última cerveja à vítima, dizendo que fecharia o bar e que a conta já estava paga pelo recorrente.

Diante da referida recusa, a vítima
Leonil Armando de Figueiredo
e a testemunha Elizabeth Lins de Souza foram embora de carro do local. Entretanto, nos termos da exordial, “
o denunciado, na garupa de uma motocicleta, pilotada pelo seu comparsa, foi atrás da vítima. Por sua vez, ao parecer que se tratavam dos dois indivíduos que estavam no bar [...], a vítima parou seu veículo, abriu a porta e desceu, ocasião em que, o denunciado, imbuído de latente animus necandi, de inopino, efetuou vários disparos em desfavor da vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia – fls. 101/109, e que foram suficientes para provocarem sua morte
” (ID134589277 – pp. 01/04).

Durante a fase inquisitorial, a convivente da vítima, Sra. Natalina do Espírito Santo relatou que apenas conheceu a Sra. Elizabeth Lins de Souza após os fatos quando foi até sua casa, na companhia do filho da vítima chamado Ronaldo, “
pois Elizabeth queria conversar sobre o fato, pois ela estava com a vítima no momento do crime. [...] Que conforme ficou sabendo na conversa com Elizabeth, que eles estavam bebendo cervejas num bar no bairro goiabeiras e por volta de meia noite, chegaram ao local duas pessoas e uma delas falou com a vítima “
a quanto tempo Leonil
”, tendo um deles sentado na mesa com a vítima e tomado uma cerveja e depois a vítima e Beth foram embora, sendo seguidos por uma moto
” (SIC – ID 134589277 – pp. 16/18). A testemunha prosseguiu afirmando que a sra. Elizabeth Lins de Souza lhe disse que após irem embora e serem seguidos pela referida moto, “
a vítima parou o carro pensando que aquelas duas pessoas que haviam estado com ela no bar momento antes, queriam falar alguma coisa, tendo a vítima parado o carro e descido, sendo atingida pelos disparos
” (SIC – ID 134589277 – pp. 16/18).

A sra. Ana Maria Auxiliadora Bispo Figueiredo, ex-esposa da vítima, também relatou ter tomado conhecimento dos fatos e de seus detalhes em contato com a Sra. Elizabeth Lins de Souza que lhe disse estava em um bar com a vítima quando dois indivíduos chegaram ao local e um deles cumprimentou a vítima
Leonil Armando de Figueiredo
dizendo “
há quanto tempo
”. Mencionou que em seguida os dois indivíduos se sentaram à mesa com eles e tomaram algumas cervejas. Disse que Elizabeth lhe relatou que após saírem do bar, “
foram seguidos pelos dois indivíduos, em uma moto, fato que fez a vítima parar o carro e descer pensando que eles queriam combinar de irem para outro local, quando foi alvejado pelos tiros
” (ID 134589277 – pp. 20/21).

A testemunha ocular Elizabeth Lins de Souza relatou que após chegarem ao estabelecimento comercial denominado
Bar Roma
, “
um dos homens que trajava camiseta branca, bermuda jeans e chinelos, levantou-se e cumprimentou a vítima , se abraçaram como se fossem velhos conhecidos; Que o outro homem estava de camisa listrada, calça jeans, chinelos e capacete de motociclista com o qual permaneceu o tempo todo; Que se sentaram na mesma mesa dos dois indivíduos; [...] Que em dado momento o que estava de camiseta branca levantou-se e foi até o balcão onde conversou com a dona do bar por cerca de dez minutos, permanecendo em pé no balcão; Que o cidadão de capacete não o tirou pra nada, tomava cerveja de lado, como se estivesse escondendo o rosto
” (SIC – ID 134589277 – pp. 88/90).

Prosseguindo em seus esclarecimentos, a testemunha mencionou que “
no momento em que a vítima pediu a saideira, recebendo uma resposta negativa dela afirmando que já fecharia o bar, e que o indivíduo de camiseta branca já tinha acertado tudo; Que a depoente ressalta que a proprietária do bar neste momento aparentava estar nervosa
” (SIC – ID 134589277 – pp. 88/90).

Após se levantarem para irem embora, a testemunha e a vítima cumprimentaram e agradeceram o indivíduo de camisa branca, entraram no carro e saíram. A testemunha Elizabeth Lins de Souza relatou que após andarem cerca de um quilometro, “
a vítima olhou no retrovisor e viu uma moto,
que reconheceu como sendo os dos que estavam no bar
; Que a vítima parou o carro, abriu a porta e saiu, recebendo o primeiro tiro do garupa da moto, ato contínuo a depoente saiu do carro correndo abaixada
” (SIC – ID 134589277 – pp. 88/90). A testemunha sublinhou ainda “
que os mesmos dois sujeitos com os quais beberam cerveja anteriormente foram os que praticaram o crime, o de capacete pilotando a moto e o outro sem capacete na garupa;
Que a depoente viu claramente o autor dos disparos, pois ele estava sem capacete
” (SIC – ID 134589277 – pp. 88/90).

Ainda esclarecendo as ocorrências, a testemunha Elizabeth Lins de Souza afirmou que “
como é muito amiga da família da vítima, contou todo o fato a eles. Que no último dia 22/05/2013, quarta-feira, recebeu um telefonema de Ronaldo, filho da vítima que foi buscar a depoente para irem até sua casa; Que na casa de Ronaldo, a depoente conversou com ex esposa da vítima, Sra. Ana Maria, que lhe contou um sonho, tendo dito que nele (sonho)
Marcos da Rocha Teixeira
, conhecido da família da vítima e que havia ficado “encucada” com aquilo; Que por conta do sonho, Ronaldo o filho da vítima perguntou a depoente se o assassino de seu pai tinha uma pinta no rosto, afirmando a depoente que sim,
momento em que Ronaldo lhe apresentou uma foto de Marcos da Rocha Teixeira, tendo a depoente de pronto o reconhecido como sendo o algo da vítima, autor dos disparos que lhe tiraram a vida
;
[...]
Que a depoente não tem nenhuma dúvida quanto à autoria do homicídio em tela, afirmando cabalmente que Marcos da Rocha Teixeira é o assassino da vítima
” (SIC – ID 134589277 – pp. 88/90).

Em suas declarações, o Sr. Ronaldo Jesus Bispo Figueiredo, filho da vítima, relatou perante a autoridade policial “
que a genitora do declarante sonhou com um conhecido da família e ficou com aquilo na cabeça, angustiada; Que sua genitora contou o sonho ao declarante, que voltou a conversar com Elizabeth e procurou nas redes sociais uma fotografia dessa pessoa;
Que o declarante pegou uma foto no facebook de Marco da Rocha Teixeira apresentando-a a testemunha, que prontamente o reconheceu como sendo o autor do crim
e
” (SIC – ID 134589277 – pp. 114/115).

A testemunha Celso Juarides da Costa, proprietário do estabelecimento comercial
Bar Roma
, relatou que no dia do crime “
a vítima chegou ao estabelecimento acompanhado de uma amiga que o depoente não conhece; Que os dois ficaram sentados numa das mesas do bar ingerindo cerveja; [...] Que perguntado ao depoente se o policial militar Marcos da Rocha Teixeira estava no local, o depoente afirma que sim e que o conhece há mais de 25 anos, são amigos; [...] Que a vítima resolveu ir embora por volta das 23h, tendo cumprimentado o depoente e saído; Que perguntado ao depoente se teria visto Marcos sair em seguida a vítima, respondeu que não, não percebeu se Marcos deixou o local em seguida;
” (SIC – ID 134589277 – PP. 124/125).

A testemunha Maria Fátima de Roma, também proprietária do estabelecimento comercial
Bar Roma
, que no dia do crime, “
a vítima chegou ao estabelecimento acompanhado de uma amiga, que a depoente também não conhece; Que os dois ficaram sentados numa das mesas do bar ingerindo cerveja, sendo num total de três garrafas; Que perguntado a depoente se ele se recorda de a vítima ter se encontrado com dois homens e que sentaram e beberam juntos, a depoente afirma não se lembrar; Que perguntado a depoente se o policial militar Marcos da Rocha Teixeira estava no local, a depoente afirma que sim. [...] Que perguntado a depoente se Marcos estava de moto, respondeu que não, ele chegou e foi embora de carro, inclusive o estacionou bem em frente ao bar; Que a depoente não sabe que carro era, mas que era claro
” (SIC – ID 134589277 – pp. 126/127).

Em seu interrogatório, o recorrente Marcos da Rocha Teixeira, embora admita que estivesse no
Bar Roma
na data dos fatos, negou a prática delitiva, informando que após sair do local retornou a sua casa (SIC – ID 134589278 – pp. 04/06).

Novamente presente perante a autoridade policial, a testemunha presencial Elizabeth Lins de Souza, após descrever as características físicas do suspeito e ao serem apresentadas fotografias do recorrente, reconheceu com “
absoluta certeza e 100% de precisão que se trata do indivíduo a qual na noite do crime efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Leonil Armando de Figueiredo em via pública no bairro Goiabeiras, nesta capital
” (SIC – ID 134589278 – pp. 19/20) e, após ratificar seu depoimento anterior, acrescentou, dentro outros pontos, “
que o fato que chamou sua atenção foi o proprietário do bar querer fechar o bar de uma hora para outra, sendo que ainda havia clientes no local; Que o proprietário do bar demonstrava estar muito nervoso e inclusive, quando disse subitamente para Leonil que estava fechando o bar, imediatamente fechou a janela do bar onde fica o balcão, estando somente a porta aberta pois estavam recolhendo as mesas e cadeiras; [...] Que perguntado a depoente se havia algum veículo estacionado em frente ao bar a depoente respondeu que o único carro estacionado em frente ao bar era o de Leonil e que havia uma motocicleta, porém não sabe declinar suas caraterísticas
” (ID 134589278 – pp. 21/23).

Na fase judicial, a testemunha Elizabeth Lins de Souza relatou o quanto segue:

Acusação: a senhora é testemunha ocular, a senhora estava lá no dia?

Elizabeth Lins de Souza: tava junto com o Leonil.

Acusação: conta aí, desde o início.

Elizabeth Lins de Souza: nois tava no Bairro Centro América eu e o Leonil. Aí de lá nois fomos na feira no CPA 3, na quatro pista, aí chegando lá na feira aí ele falou que estava sem dinheiro e tinha que ir lá no Mercado Modelo na Miguel Sutil retirar um dinheiro pra gente retornar na feira e tomar uma cerveja. Aí chegando lá ele pegou quatro latinhas e foi a caminho desse bar lá no Jardim Cuiabá. Chegamo lá nesse bar, tava esse “da Rocha” e outro colega dele. O outro colega dele, a hora que viu o Leonil já pôs o capacete na cabeça. Que durante o tempo que nois ficamo ali no bar ele não tirou o capacete da cabeça.

Acusação: esse “da Rocha” que a senhora fala, é o Marcos, o acusado né?

Elizabeth Lins de Souza: isso. O Marcos da Rocha. E só o Marcos que ficava conversando com o Leonil, no entanto, teve uma conversa lá, é o seguinte: ele falava assim “mas Leonil, aonde está o Tony”, o Tony é o sobrinho do Leonil. Aí o Leonil respondeu pra ele “o Tony tá viajando” “ah, mas como?” aí o Leonil perguntou pra ele “e seu pai?” “ah, meu pai faleceu” “ah, eu não sabia” o “da Rocha” respondeu pro Leonil. Que, no entanto, foram colega há muito tempo, o pai desse Marcos aí e eu não sabia de nada que ele ia nesse bar. Porque se eu soubesse que lá ele já tinha uma rixa, que diz que era uma rixa velha que eu fiquei sabendo agora depois de morto né, que eu não sabia que eles tinha rixa, se eu soubesse nem lá eu iria e nem deixaria ele ir né. Porque nois já saímo pra fazê uma coisa e já fez totalmente diferente.

Acusação: e quem atirou foi o Marcos?

Elizabeth Lins de Souza: foi o Marcos. Ele que tava na garupa, a hora que nois saímo nois falamo pro dono do bar ceder mais uma cerveja, que o Leonil queria uma saideira e ele falou que não ia servir, porque já estaria fechando o bar. Aí atrás vinha o motoqueiro né, que era o piloto e esse Marcos estava na garupa, na hora que ele desceu já desceu atirando, o Leonil saiu do carro achando que ele ia convidar a gente pra saí pra outro bar né. Que esse foi o pensamento. Que não ia esperar que o Marcos ia matar ele naquele dia.

Acusação: e o Leonil era o que da senhora?

Elizabeth Lins de Souza: o Leonil, nois somo amigo de infância.

(...)

Acusação: vocês saíram com o carro, e aí na hora que vocês estavam na estrada que a moto alcançou vocês?

Elizabeth Lins de Souza: na hora que nois voltamo desse bar no Jardim Cuiabá. Aí nois saímo de lá, aí quando chegô ali perto daquela igreja do cai-cai, daquela entradinha, desceu, olhou pra trais, viu que os dois desceu, aí ele desceu também pra conversar com os dois, aí foi na hora que o Marcos desceu da moto já atirando.

Acusação: e a hora que a senhora e ele viram que a moto estava vindo, vocês estavam na frente e a moto veio por trás?

Elizabeth Lins de Souza: isso, veio por trás.

Acusação: fez sinal pra parar?

Elizabeth Lins de Souza: não, eu olhei, mas aí o Leonil parou e conheceu eles né, parou achando que ele ia convidar a gente né.

Acusação: e nesse momento que ele parou tinha certeza que era o “da Rocha”?

Elizabeth Lins de Souza: eu vi o “da Rocha” eu tava dentro do carro na frente, olhei e vi ele. De lá de dentro dava pra ver certinho, tava tudo claro. O perfil, tudinho. No entanto que o irmão do Leonil, que já faleceu também, que foi ex-policial, teve andando lá no bairro, pegou uma foto dele e ele já estaria mais encorpado que na foto. Aí perguntou “Beth, se eu trazer uma foto pra você, você reconhece?” falei “pode trazê que eu reconheço” aí conheci ele pela foto.

(...)

Acusação: em relação ao que a senhora viu no bar, em relação ao que a senhora viu no momento dos disparos, a senhora pode afirmar com certeza absoluta que quem tava na garupa e atirou, foi ele?

Elizabeth Lins de Souza: quem atirou foi ele. Sem nenhum erro de dúvida. Foi o Marcos. Sem risco. No entanto, me chamaram no Comando Geral. Eu fui lá, aí o comandante queria fazer também, eu ficá de frente com ele, eu falei que não podia, que não queria, falô “não, tudo bem” aí falô comigo, expriquei tudinho de novo, como eu tô falando pro senhor, aí ele falô “não, espera ele saí, e depois ela sai” falei “não, eu quero saí, depois ele sai” e aí ligaram pra ele ele já tava lá na frente do Comando Geral e ele vinha vindo. A hora que ele vinha vindo, que eu olhei, eu falei pro comandante. Alá ele! Aí o comandante falô “nossa, a senhora tem uma memória boa né”. E é ele mesmo.

(...)

Acusação: e lá no bar, Dona Elizabeth, houve discussão entre eles?

Elizabeth Lins de Souza: não, até o “da Rocha” falô assim “dexa que a cerveja eu pago, a cerveja é minha, eu que vô pagá”. Conversando memo, conversa de antigo, amigo de muito tempo. Ali no bar não teve discussão, nem olhar duro um pro outro, nada.

(...)

Defesa: Sra. Elizabeth, nesse dia quantas cervejas a senhora bebeu?

Elizabeth Lins de Souza: Olha, no dia que nóis tava no bar aqui no Centro América, nois tamamo uma cerveja. Aí tinha duas colegas dele que chamou a gente pra ir na feira. Chegou na feira, nóis não conseguimos tomar nada. Ele falou que estava sem dinheiro. Aí ele falou do Modelo da Miguel Sutil, lá ele comprou umas latinhas. Essa eu tomei uma e ele tomou outra, inclusive, até na hora, no dia da morte ainda tinha latinha no carro. Aí fomos para lá, lá nóis tomamos cinco cervejas, eu, ele, esse outro “da Rocha”, o Marcos e esse colega dele. Esse colega dele hora que nóis chegamos, nóis paramos o carro, ele já estava na mesa. Na hora que ele viu que é Leonil, esse outro ele já colocou o capacete na cabeça. Ele ia lá no balcão, tomava cerveja de costas para nós, mas o “da Rocha” ficou com nóis aqui, o Marcos da Rocha. (...) Lá no bar foram cinco garrafas de cerveja.

A sra. Ana Maria Auxiliadora Bispo Figueiredo, ouvida na condição de informante, ratificou as declarações que prestou em sede policial e que tomou conhecimento dos fatos através da Sra. Elizabeth Lins de Souza. Confirmou que a Sra. Elizabeth Lins de Souza reconheceu o recorrente como sendo o autor do fato quando foi apresentada uma foto. A testemunha relatou que a suspeita sobre o recorrente não surgiu apenas por causa de um sonho, mas porque pessoas do bairro Jardim Cuiabá estariam entrando em contato com o irmão da vítima comentando que quem teria praticado o crime teria sido o recorrente. Afirmou que o irmão da vítima perguntou à Elizabeth se ela, por acaso, visse a foto da pessoa que matou a vítima, se ela o reconheceria, ocasião em que disse que sim. Então, após mostraram a foto do recorrente, ela o reconheceu.

Em seu depoimento perante a autoridade policial, o Sr. Ronaldo Jesus Bispo Figueiredo, ouvido na condição de informante, relatou que após ficar sabendo que seu pai havia sido vítima de um homicídio e que a Sra. Elizabeth Lins de Souza estava com ele no momento do crime, a contou, ocasião em que ela descreveu o autor do crime e mencionou que o suspeito tinha, dentre outras características uma pinta no rosto. Disse que em dada ocasião chamaram a Sra. Elizabeth Lins de Souza e lhe mostraram uma foto do recorrente, que o reconheceu como sendo o autor do delito.

A Sra. Natalina do Espírito Santo, ouvida na condição de informante, relatou que à época dos fatos tinha um relacionamento com a vítima, que não presenciou os fatos e que não conhecia o passado de seu esposo.

A testemunha Maria Fátima de Roma, como bem sublinhou a sentença, “
afirmou que no dia do fato a vítima e o denunciado estavam em seu estabelecimento, sentaram juntos, que o acusado pagou a cerveja da vítima porque estava sem dinheiro, que não tinha outro homem de capacete na companhia do acusado, e que quando a vítima e Elizabeth saíram do local, o réu permaneceu no bar
”. Mencionou que tanto a vítima quando a Sra. Elizabeth estavam sob o efeito de álcool, disse que sempre via o recorrente de carro e não sabe dizer se ele tinha uma moto. Relatou que acha que o recorrente estava de carro, mas não conferiu certeza à afirmação. Disse que a vítima e o recorrente chegaram a se sentar juntos. Mencionou que após a vítima sair, o recorrente permaneceu no bar enquanto a testemunha estava fechando o bar e, embora não tenha conseguido precisar o tempo, disse que estima que permaneceu no local por período entre vinte a trinta minutos. Afirmou não se recordar de que algum dos presentes no bar estivesse com capacete.

Em seu interrogatório perante a autoridade judicial, o recorrente negou a prática delitiva. Confirmou que na data dos fatos encontrou a vítima no
Bar Roma
, com quem teve conversa amistosa por cerca de trinta minutos. Mencionou que a vítima estava acompanhado por uma mulher e que pagou uma cerveja com a vítima. Negou que estivesse com alguém que estava com capacete ou que tivesse alguma rixa com a vítima. Afirmou que permaneceu no bar por cerca de trinta a quarenta minutos após a vítima ir embora. Disse que estava de carro e que, após sair do local, voltou para sua casa.

Inconformado com a sentença de pronúncia, o recorrente, em suas extensas razões, alegou que (
i
) apesar de ter sido submetido a Processo Administrativo Disciplinar perante a Polícia Militar, foi absolvido das imputações que lhe foram feitas, (
ii
) negou a autoria delitiva, afirmando que a versão acusatória não encontra amparo probatório, (
iii
) mencionou que a principal testemunha dos eventos teria apresentados quatro versões distintas a respeito dos fatos e estava embriagada na data das ocorrências, (
iv
) afirmou que a Sra. Natalina mentiu em seu depoimento, vez que contraditório com o depoimento da testemunha Elizabeth, (
v
) relatou que as testemunhas Ana Maria e Natalina mantiveram contato com a testemunha Elizabeth antes de comparecerem à delegacia, o que teria influído em seus depoimentos e (
vi
) mencionou que inexistem elementos de autoria no crime em tela, pois a testemunha ocular do fato mudaria constantemente sua versão acerca dos fatos.

Trouxe em seu favor vários dos depoimentos prestados no Processo Administrativo Disciplinar instaurado perante a Polícia Militar e mencionou a suposta divergência entre as versões apresentadas. As razões defensivas destacam ainda que a “
Sra. Elizabeth só tomou ciência, conhecimento das características pessoais do acusado, quando esta esteve na casa da ex esposa da vítima sra. Ana Maria, onde seu filho Ronaldo de forma a induzir a testemunha, lhe mostrando uma foto do acusado, tendo ali, naquele momento a testemunha tido a oportunidade de saber características tão marcantes do acusado. Acreditamos que foi uma forma de indução, visto que a Sra. Ana Maria relata que tomou conhecimento que quem matou seu ex esposo foi o SD Marcos da Rocha através de seu cunhado que também é ex policial
”.

Após relatar que a testemunha ocular dos fatos apresentou várias versões distintas de como ocorreram, também menciona que, diante de uma situação envolvendo um tiroteio, ser capaz de reconhecer características pessoais do autor do de um delito, notadamente porque o local dos fatos seria mal iluminado seria improvovável. A defesa sustenta também que os horários mencionados nos autos são incompatíveis com a realidade e que a certeza apresentada pela testemunha Elizabeth não se mostra crível. Acrescenta que, se a vítima tivesse tanta certeza quanto demonstra da autoria delitiva, certamente teria indicado esta autoria de imediato à autoridade policial.

As razões pontuaram que o primeiro disparo feito contra a vítima a atingiu no ombro direito, enquanto ainda estava dentro do veículo, e não fora, e foi feito à curta distância. Sublinha que a investigação está eivada de falhas que prejudicaram o esclarecimento dos fatos.

A defesa também alega que várias testemunhas teriam alguma motivação para a prática delitiva contra a vítima, tanto que pontuou: “
e todas as testemunhas tinham alguma motivação para o crime. Está mais que evidente diante dos depoimentos acima citados. Uma ex mulher que foi literalmente traída e trocada por outra, uma mulher atual que via seu companheiro sair noites a fora na companhia de outra mulher e estranhamente uma “amiga” que segundo dados pessoais constantes nos boletins de ocorrência esta vivia maritalmente, mas saía para bares com “amigo”, que apresenta inúmeras versões sobre os fatos toda vez que é questionada. Fora que a vítima já não tinha um histórico dos melhores, foi expulso da Polícia Militar por ter cometido um homicídio, ou seja, muitos tinham motivações para o crime, mas o próprio acusado NINGUÉM soube apresentar uma motivação para que este possa ser acusado de um crime como esse
”.

Igualmente, sustenta a inexistência de elementos probatórios produzidos em sede judicial, mas tão somente em fase inquisitorial, o que impossibilitaria sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular.

Por fim, pugnou pela absolvição do recorrente, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em razão da necessidade de prevalência do
in dubio pro reu
e pela despronúncia do recorrente.

Pois bem.

Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, “
o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato. Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Entretanto, quando os elementos probatórios demonstrarem, sem nenhuma dúvida razoável, a inexistência do fato, que o acusado não foi autor ou partícipe, que o fato não constitui infração penal ou que o acusado agiu sob o manto de causa de isenção de pena ou exclusão do crime, a absolvição sumária será a medida pertinente, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

Soma-se a estas duas hipóteses decisórias, uma terceira, qual seja, a impronúncia (art. 414, CPP). Segundo a doutrina especializada “
a impronúncia deve respeitar o raciocínio inverso ao da pronúncia, vale dizer, enquanto esta demanda prova da existência do crime e indícios suficientes de quem seja o seu autor, aquela exige o oposto. Se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

Por fim, caso se constate que o crime imputado não seja doloso contra a vida e, portanto, não seja da competência do Tribunal do Júri, deve-se proceder à desclassificação do delito e determinar a remessa do feito ao juízo competente (art. 419, CPP).

Portanto, a absolvição sumária implica em um juízo de certeza, enquanto a pronúncia ou impronúncia dizem respeito a uma avaliação de suficiência probatória. Havendo provas que indiquem a probabilidade de o autor ser o autor/partícipe de crime doloso contra a vida, a pronúncia será a medida adequada. Contudo, nas situações em que, embora inexistente certeza da inocência, os autos careçam de elementos razoáveis acerca da prova da ocorrência delitiva ou de que o acusado tenha sido seu autor/partícipe, o réu deverá ser impronunciado.

No caso em tela é patente a existência de, ao menos, duas versões distintas, quais sejam, uma que atribuiu ao recorrente a prática delitiva e outra em que se nega a sua participação nos fatos. A primeira versão encontra amparo, principalmente, nas declarações da testemunha Elizabeth Lins de Souza, enquanto a segunda é amparada pelo interrogatório do recorrente.

Não ignoro que a defesa sustenta diversas questões que variam desde a desqualificação do depoimento da testemunha presencial, mencionando que teria apresentado várias versões aos fatos, até a existência de falhas no inquérito policial. Ocorre que, nas hipóteses onde há duplicidade de versões ou necessidade de profunda incursão probatória, o caso deve ser submetido ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente legítimo para o julgamento de qual versão deve ser acatada. Neste momento, frise-se, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não há outra solução que não seja a pronúncia.

A este respeito: “
A pronúncia constitui-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo eg. Tribunal do Júri, com fulcro no princípio do in dubio pro societate e por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea d, uma vez que o exame exauriente das peculiaridades fáticas e das múltiplas versões existentes nos autos incumbe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa
” (N.U 0000299-63.2003.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

A respeito da impossibilidade de profunda incursão probatória nesta fase processual, mencione-se: “
Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal
” (N.U 1003722-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022).

Desta forma, o caso deverá ser submetido ao crivo do Tribunal Popular para aferição dos elementos colacionados aos autos, não cabendo, nesta etapa do processo, maiores ilações acerca do conjunto probatório.

Ou seja, à luz dos esclarecimentos anteriores, não havendo certeza da presença de alguma das situações que ensejam a absolvição sumária (art. 415, CPP) e demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria e/ou participação nos crimes narrados na inicial, deve ser mantida a pronúncia do recorrente.

A este respeito, importa salientar, conforme já decidido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que: “
A decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação. A exigência de prova plena da autoria delitiva é reservada à fase do Tribunal do Júri. A existência de fortes indícios de autoria delitiva inviabiliza a despronúncia ou a absolvição dos acusados, que, por deferência constitucional, devem ser submetidos ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal. Se isolada nos autos, a negativa de autoria não permite a despronúncia dos agentes
” (N.U 1022342-10.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021).

É importante mencionar que a própria defesa sustenta a existência de dúvida nesta fase ou pugnar pela absolvição do recorrente com base no
in dubio pro reu
. Entretanto, o aforismo relativo à dúvida não cabe nesta fase do rito do júri, pois, como já afirmado, a absolvição sumária prevista no art. 415 do Código de Processo Penal, depende de juízo de certeza inexistente neste caso onde a versão apresentada pela defesa é uma das existentes nos autos e não a única.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022